Tribunal: TJSP
Processo: 2117584-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Falsificação de documentos – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117584-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente HENRIQUE
RODRIGUES CANDIDO DA SILVA e Impetrante IVAN PETERSON DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
2
VOTO no 1998
HABEAS CORPUS no 2117584-59.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Paciente: Henrique Rodrigues Cândido da Silva
Impetrante: Ivan Peterson de Camargo
HABEAS CORPUS Falsificação de documentos Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Ivan Peterson de Camargo a favor de Henrique Rodrigues
Candido da Silva, denunciado como incurso no artigo 298 (por várias
vezes) c/c. artigo 71, ambos do Código Penal, contra ato do Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, consistente no
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em
favor do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, não estão
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a prisão cautelar deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
3
ser utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em
fatos concretos, sob pena de violação à presunção de inocência e ao
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que o paciente é
tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lícita, o crime não foi
cometido com violência ou grave ameaça e que o crime atribuído ao
paciente não é considerado hediondo, e, no caso, não há perspectiva de
qualquer prejuízo à ordem pública ou à instrução processual. Aduz que a
manutenção da prisão processual se mostra desarrazoada, uma vez que,
mesmo na hipótese de condenação, é perfeitamente possível a fixação de
regime inicial diverso do fechado. Requer o impetrante a concessão
LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante imediata
EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA.
Negada a medida liminar (fls. 22/23), foram
requisitadas informações da autoridade coatora, que as prestou (fls. 26/30).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 33/38).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a. Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
4
na conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observa-se o que constou dos autos que a partir do
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de no
1502574-61.2020.8,26.0602, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Sorocaba, policiais civis localizaram dois computadores, uma leitora de
cartões magnéticos e aproximadamente 3.100 cartões alguns em branco
outros identificados com números de série e senha alfanuméricas. Na
ocasião, o paciente confessou que recebia quatro mil cartões por semana e
utilizava os computadores e a leitora para a falsificação da cártula,
recebendo, como retorno, a quantia aproximada de duzentos reais pela
testagem de mil cartões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
5
Portanto, como visto, o paciente foi surpreendido
logo após o cometimento dos crimes.
Isso revela, em princípio, ousadia e desiderato de
locupletamento patrimonial por meio de atos ilícitos, sendo certo, ademais,
que, como se verá adiante, o paciente é reincidente, de modo que realmente
se patenteia a pertinência de sua custódia para garantia da ordem da
pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em
apreço cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Deveras, ressalta-se que o Juízo a quo, na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observou que a
existência de condenação transitada em julgado por crime anterior, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
6
relação à qual não decorreu o quinquênio depurador (arts. 63 e 64, inc. I,
do Código Penal), de modo que caracterizada a reincidência. Nesta etapa
de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de medida privativa de
liberdade em caráter preventivo, tem-se que a perseverança na prática de
crimes faz com que se deva afastar o risco de prosseguimento desta
conduta. Há evidência de uma propensão que não pode ser ignorada. E se
percebe que, em tese, nem mesmo o fato de já haver sido sujeito passivo de
procedimento criminal anteriormente serviu para dissuadi-lo de trilhar a
senda delitiva. Daí haver sido afirmada, corretamente, a pertinência da
prisão para garantia da ordem pública.
Ademais, não demonstrou o impetrante que o
paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser
colocado em liberdade, notadamente ante a já mencionada necessidade de
se garantir a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar risco
à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional comprovado nos presentes autos (ocupação lícita)
que vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução criminal, a
aplicação da lei penal e o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
7
Vale anotar, também, apenas ad argumentandum,
que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC
217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No
mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes a eventual pena a
ser imposta, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
8
do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e
em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública.
Custódia decretada em consonância aos pressupostos e fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de
se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação das
novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do
CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC
no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. Em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
9
Vale ressaltar, quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente em análise prévia, não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de
2020, uma vez que o paciente como já destacado é reincidente, portador de
maus antecedentes, com processos em andamento, alguns da mesma
natureza patrimonial, demonstrando de forma cristalina o seu descaso com
a justiça e também com a sociedade em geral. No mais, não conseguiu o
paciente comprovar a qual grupo de risco pertence a ensejar a sua precoce
soltura. É de se destacar que as autoridades competentes, vem envidando
esforços necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos
estabelecimentos penais.
Importa destacar que a atual pandemia causada
pelo COVID-19, não pode ser interpretada como fonte de concessão
automática em sede de Habeas Corpus, ressaltando que o posicionamento
adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recomendação e não
determinação, cabendo aos juízes e aos Tribunais a valoração de cada caso
concreto, avaliando as situações pessoais do paciente de modo a não
comprometer a saúde e a própria segurança pública.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117584-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1998
10
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
Relatora